Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600767-96.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO. REGISTRO DE
CANDIDATURA SUB JUDICE. APLICAÇÃO DO ART. 16-A DA LEI DAS
ELEIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO NOME DA URNA DOS
CANDIDATOS SUB JUDICE. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Partido Liberal PL – Executiva Municipal de
Paranaguá e Outros contra decisão monocrática que indeferiu pedido de
tutela cautelar incidental, buscando suspender os efeitos dos DRAPs nº
0600286-21.2024.6.16.0005 e nº 0600295-80.2024.6.16.0005, bem como o
cancelamento dos RRCs vinculados. A parte agravante alega que os DRAPs
foram indevidamente subscritos por pessoa destituída da presidência do
partido e pede a manutenção apenas das candidaturas vinculadas aos
Num. 44071044 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153470200000043023161
Número do documento: 24092514153470200000043023161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:15:42

DRAPs nº 0600178-89.2024.6.16.0005 e nº 0600397-05.2024.6.16.0005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender os
efeitos dos DRAPs indevidamente apresentados por pessoa destituída da
presidência do partido; e (ii) estabelecer se as candidaturas sub judice podem
ser mantidas no processo eleitoral, conforme a regra do art. 16-A da Lei nº
9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 permite que candidatos com
registro sub judice possam realizar atos de campanha, inclusive participação
no horário eleitoral e manutenção de seus nomes na urna eletrônica, até
decisão final sobre a elegibilidade.

4. A decisão colegiada que indeferiu os registros de candidatura nos DRAPs
mencionados foi proferida, mas, estando pendente de recurso, o processo
eleitoral segue sub judice, impondo a manutenção dos efeitos do art. 16-A até
que ocorra o trânsito em julgado ou decisão do TSE.

5. O precedente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é claro ao vedar a
exclusão antecipada de candidatos sub judice do processo eleitoral, sendo
que a cessação dos efeitos do art. 16-A somente pode ocorrer mediante
decisão colegiada da instância superior.

6. A jurisprudência do TSE também impede que tribunais regionais retirem
nomes de candidatos sub judice da urna eletrônica ou impeçam a
propaganda e

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600767-96.2024.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Liminar
Objeto do processo: Tutela cautelar Antecedente nº 0600767-96.2024.6.16.0000 proposta pelo
Partido Liberal Pl - Executiva Municipal de Paranaguá, Arnaldo de Sá Maranhão Júnior, Coligação
Paranaguá Segue em Frente, Andre Luiz Pioli Bernascki, com fulcro no art . 34, par. 1º , inciso II ,
c/c art . 40, todos da Res. 23 .609/TSE. (Pedido Cautelar de antecipação dos efeitos do julgamento
final, com o intuito de que seja determinada a suspensão total dos efeitos do protocolo do DRAP
Majoritário 0600286- 21 .2024 .6.16.0005 e do DRAP Proporcional 0600295- 80 .2024 .6.16.0005, bem
como dos respectivos requerimentos de registro de candidatura individuais, decorrentes dos
DRAPs. A ex-presidente Roselaine, contra quem se dirige o presente pedido de medida cautelar, foi
destituída da Comissão provisória do Partido. A discussão foi objeto de dois Mandados de
Segurança, sendo que o segundo MS, julgado pela Corte , confirmou que a presidência do Partido,
em 05.08 .2024, passou a Arnaldo Maranhão, ora requerente. Na condição de presidente e
representando o PL, em Paranaguá, foram encaminhados no prazo legal de registro das
candidaturas, os DRAPs do PL , de candidaturas proporcionais (DRAP 0600397-05.2024 .6 .16
.0005), dos candidatos legitimamente escolhidos em convenção conduzida por Maranhão, bem
como o DRAP da majoritária (0600178- 89 .2024 .6.16.0005), na qual o PL , em Paranaguá está
coligado. Se valendo do fato de possuir a senha do CANDEX, mesmo tendo sido destituída da
condição de Presidente Roselaine, após o dia 05.08.2024, procedeu ao envio de registros que ela
entendeu por bem realizar, mesmo não mais podendo "assinar" pelo Partido. Desta forma, foram
gerados em Paranaguá, dois DRAPs proporcionais do PL e dois DRAPs em que o PL aparece
vinculados a candidaturas majoritárias, sendo dois deles decorrentes da legítima atuação do
presidente que ficou à frente do Partido em Paranaguá (Maranhão) e dois deles indevidamente e
ilegitimamente encaminhados por Roselaine.(Requer: Seja concedida, liminarmente, tutela cautelar
incidental para suspender todos os efeitos dos DRAPs 0600286- 21 .2024 .6.16.0005 e 0600295-80
.2024 .6 .16 .0005, ordenando-se a exclusão (cancelamento) dos RRCs vinculados aos referidos
DRAPs, excluindo-se, assim , do sistema CAND, comunicando-se ao juízo da 5º Zona Eleitoral para
que mantenha apenas as candidaturas e coligação do PL vinculadas aos DRAPs 0600178- 89 .2024
.6.16.0005 e 0600397-05 .2024 .6 .16 .0005; Após, cientificada a parte adversa, seja a presente
medida julgada em conjunto com os quatro DRAPs antes mencionados. Por dependência aos
0600178-89 .2024 .6 .16 .0005, 0600397-05 .2024 .6 .16 .0005, 0600286-21 .2024 .6 .16 .0005, 0600295-
80 .2024 .6 .16 .0005
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PARTIDO LIBERAL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL
(AGRAVANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
(AGRAVANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ARNALDO DE SA MARANHAO JUNIOR (AGRAVANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI (AGRAVANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUIZ DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(AGRAVADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071044
25/09/2024
14:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.378

AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE 0600767-
96.2024.6.16.0000 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
AGRAVANTE: PARTIDO LIBERAL - PARANAGUA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
AGRAVANTE: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
AGRAVANTE: ARNALDO DE SA MARANHAO JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
AGRAVANTE: ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
AGRAVADA: JUIZ DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO. REGISTRO DE
CANDIDATURA SUB JUDICE. APLICAÇÃO DO ART. 16-A DA LEI DAS
ELEIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO NOME DA URNA DOS
CANDIDATOS SUB JUDICE. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Partido Liberal PL – Executiva Municipal de
Paranaguá e Outros contra decisão monocrática que indeferiu pedido de
tutela cautelar incidental, buscando suspender os efeitos dos DRAPs nº
0600286-21.2024.6.16.0005 e nº 0600295-80.2024.6.16.0005, bem como o
cancelamento dos RRCs vinculados. A parte agravante alega que os DRAPs
foram indevidamente subscritos por pessoa destituída da presidência do
partido e pede a manutenção apenas das candidaturas vinculadas aos
Num. 44071044 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153470200000043023161
Número do documento: 24092514153470200000043023161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:15:42

DRAPs nº 0600178-89.2024.6.16.0005 e nº 0600397-05.2024.6.16.0005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender os
efeitos dos DRAPs indevidamente apresentados por pessoa destituída da
presidência do partido; e (ii) estabelecer se as candidaturas sub judice podem
ser mantidas no processo eleitoral, conforme a regra do art. 16-A da Lei nº
9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 permite que candidatos com
registro sub judice possam realizar atos de campanha, inclusive participação
no horário eleitoral e manutenção de seus nomes na urna eletrônica, até
decisão final sobre a elegibilidade.

4. A decisão colegiada que indeferiu os registros de candidatura nos DRAPs
mencionados foi proferida, mas, estando pendente de recurso, o processo
eleitoral segue sub judice, impondo a manutenção dos efeitos do art. 16-A até
que ocorra o trânsito em julgado ou decisão do TSE.

5. O precedente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é claro ao vedar a
exclusão antecipada de candidatos sub judice do processo eleitoral, sendo
que a cessação dos efeitos do art. 16-A somente pode ocorrer mediante
decisão colegiada da instância superior.

6. A jurisprudência do TSE também impede que tribunais regionais retirem
nomes de candidatos sub judice da urna eletrônica ou impeçam a
propaganda eleitoral, sob pena de usurpação de competência do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 assegura que candidatos com registro sub
judice podem realizar atos de campanha e ter seus nomes mantidos nas
urnas até decisão final sobre a elegibilidade.

2. A exclusão de candidatos sub judice do processo eleitoral somente pode
ocorrer mediante decisão colegiada do Tribunal Superior Eleitoral.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 16-A;

Num. 44071044 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153470200000043023161
Número do documento: 24092514153470200000043023161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:15:42

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, Embargos de Declaração em Recurso Ordinário nº 060091968/MS,
Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. 16.10.2018; TSE, Petição nº
060174729, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12.11.2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno formulado pelo PARTIDO LIBERAL PL –
Executiva Municipal de Paranaguá e Outros, em face da decisão monocrática que
indeferiu o pedido de concessão de tutela cautelar incidental, que visava a suspensão dos
efeitos dos DRAPs 0600286-21.2024.6.16.0005 e 0600295-80.2024.6.16.0005, bem
como de cancelamento dos RRCs vinculados aos referidos DRAPs com a determinação
de que o juízo da 5ª Zona Eleitoral mantivesse apenas as candidaturas e a coligação do
PL, vinculadas aos DRAPs 0600178-89.2024.6.16.0005 e 0600397-05.2024.6.16.0005.

Os autores asseveram que a discussão foi objeto de dois Mandados de
Segurança, sendo que o segundo, julgado por esta Corte, confirmou que a presidência do
Partido, em 05 .08 .2024, passou a ARNALDO MARANHÃO, ora requerente.

Arguem que na condição de presidente e representando o PL em Paranaguá,
ARNALDO MARANHÃO, encaminhou no prazo legal de registro das candidaturas os
DRAPs do PL, de candidaturas proporcionais (DRAP 0600397-05.2024 .6 .16 .0005), bem
Num. 44071044 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153470200000043023161
Número do documento: 24092514153470200000043023161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:15:42

como o DRAP da majoritária (0600178- 89 .2024 .6.16.0005), na qual o PL em Paranaguá
está coligado.

Alegam que, de forma ilegítima e se valendo do fato de possuir a senha do
CANDEX, mesmo tendo sido destituída da condição de Presidente, ROSELAINE, após o
dia 05.08.2024, enviou registros de candidatura. Desta forma, foram gerados em
Paranaguá dois DRAPs proporcionais do PL e dois DRAPs em que o PL aparece
vinculado a candidaturas majoritárias, sendo dois deles decorrentes da legítima atuação
do presidente que ficou à frente do Partido em Paranaguá (MARANHÃO) e dois deles
indevidamente e ilegitimamente encaminhados por ROSELAINE. Afirmam que o Juízo
Eleitoral de Paranaguá indeferiu e cancelou os DRAPs por ela registrados, de forma que
os DRAPs nº 0600286-21.2024 .6 .16 .0005 (majoritário) e nº 0600295- 80 .2024
.6.16.0005 (proporcional) seriam nulos.

Defendem que, caso persista a situação atual, o PL terá mais vereadores do
que o máximo permitido por lei e estará com seu partido em duas campanhas
majoritárias, o que trará confusão para o eleitor.

Argumentam que o partido coligado só pode requerer registro e ser
representado, perante a Justiça Eleitoral, por pessoa designada para tal fim, nos termos
do Estatuto da agremiação e, deste modo, os atos praticados por Roselaine são nulos.

Prosseguem no sentido de que o artigo 16-A da LE não se aplica para
permitir que um mesmo partido possua dois candidatos, mas candidato com registro
indeferido, pendente de recurso, diferente do que constou na decisão agravada.

Ao final, pugnaram pela concessão de tutela cautelar incidental para
suspender os efeitos dos DRAPs referidos, com a exclusão dos RRCs a eles vinculados,
bem como a manutenção apenas das candidaturas e coligação do PL vinculadas aos
DRAPs 0600178-89.2024.6.16.0005 e 0600397-05.2024.6.16.0005.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do agravo interno (ID 44046377).

FUNDAMENTAÇÃO

I. O Agravo Interno preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, merecendo, pois, conhecimento.

II. Como relatado, trata-se agravo interno formulado pelo Partido Liberal PL -
Executiva Municipal de Paranaguá e Outros, objetivando a suspensão total dos efeitos do
protocolo do DRAP majoritário nº 0600286- 21.2024 .6.16.0005 e do DRAP proporcional
nº 0600295- 80 .2024 .6.16.0005, bem como dos respectivos requerimentos de registro de
candidatura individuais, decorrentes dos referidos DRAPs.

Os argumentos trazidos nesta via de agravo interno não são capazes de
Num. 44071044 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153470200000043023161
Número do documento: 24092514153470200000043023161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:15:42

infirmar a decisão agravada.

Repita-se o que constou da decisão agravada, no sentido de que, nos
processos de registro de candidatura, que estejam sub judice, aplica-se a regra contida
no art. 16-A da Lei n. 9504/97, que assim prevê:

Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos os
atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito
no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto
estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos
condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)

Regulamentando a questão, o art. 51 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE,
assim dispõe:

Art. 51. A candidata ou o candidato cujo registro esteja sub judice pode
efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário
eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna
eletrônica enquanto estiver sob essa condição.

§ 1º Cessa a situação sub judice:

I - com o trânsito em julgado; ou

II - independentemente do julgamento de eventuais embargos de declaração,
a partir da decisão colegiada do Tribunal Superior Eleitoral, salvo se obtida
decisão que:

a) afaste ou suspenda a inelegibilidade (LC nº 64/1990, arts. 26-A e 26-C)

b) anule ou suspenda o ato ou decisão do qual derivou a causa de
inelegibilidade;

c) conceda efeito suspensivo ao recurso interposto no processo de registro de
candidatura.

§ 2º Publicado o acórdão referido no parágrafo anterior com decisão pelo
indeferimento, cancelamento ou não conhecimento do registro de
candidatura, será alterada a situação da candidata ou do candidato no CAND
e, se houver viabilidade técnica, promovida a exclusão de seu nome da urna.

§ 3º O disposto no § 1º não obsta a prolação de decisões monocráticas pelo
Tribunal Superior Eleitoral e pelos Tribunais Regionais Eleitorais nas
hipóteses autorizadas pela lei, por seus regimentos internos e por esta
Resolução, mas, nesses casos, permanecerá a situação sub judice.

Num. 44071044 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153470200000043023161
Número do documento: 24092514153470200000043023161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:15:42

Sobre a aplicação do art. 16-A da LE, muito bem pontuou a Procuradoria
Regional Eleitoral:

"(...)

Não se desconhece a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta
Corte Regional que admite, com base no poder geral de cautela, a adoção de
medidas restritivas à aplicação do art. 16-A da Lei nº 9.504/97, quando
verificada a probabilidade de direito e perigo da demora, para o fim de
restringir acesso a recursos públicos, seja através dos Fundos Partidário ou
Especial de Financiamento de Campanha, seja através da realização de
propaganda partidária gratuita.

Tais restrições, todavia, quando aplicadas, encontram-se no periculum in
mora decorrente da possibilidade de investimentos de recursos públicos,
destinados ao estímulo da propaganda eleitoral e fortalecimento da
democracia, em campanha natimorta, maculada pela chamada
"inelegibilidade chapada".

Assim, o presente caso em muito difere dos precedentes trazidos pelo
agravante, a fim de afastar a aplicação do artigo 16-A da Lei das Eleições, porque tratam
de indeferimento de acesso ao financiamento público e não de exclusão antecipada de
candidaturas sub judice, o que não se mostra viável, diante do perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.

No caso, tem-se que os recursos interpostos nos autos de DRAPs majoritário
nº 0600286- 21.2024.6.16.0005 e proporcional nº 0600295- 80.2024.6.16.0005 do Partido
Liberal de Paranaguá foram julgados em 17/09/2024 por esta Corte que, à unanimidade
de votos, manteve a sentença que indeferiu os pedidos de registros, tendo em vista o
reconhecimento da legalidade da destituição partidária da subscritora, Roselaine Barroso
Ferreira, não sendo possível reconhecer sua legitimidade para fins de subscrição dos
DRAPs, conforme determina a Resolução nº 23.609/2019 do TSE.

Diante da decisão colegiada, em 20/09/2024 foi interposto Recurso Especial,
não havendo trânsito em julgado ou decisão colegiada do Tribunal Superior Eleitoral,
havendo que ser aplicado ao caso o art. 51 supratranscrito, para fins de permitir que as
candidatas ou os candidatos vinculados aos registros sub judice, possam efetuar todos os
atos relativos à campanha eleitoral.

O entendimento consolidado do TSE é no sentido de que se autorize que os
candidatos e candidatas sub judice prossigam na campanha eleitoral, como bem se
observa:

(...)

1. No exame do espectro de incidência do art. 16-A da Lei n. 9.504/97, o
Tribunal Superior Eleitoral fixou, como tese aplicável às eleições gerais, que a
condição de candidato sub judice cessará (i) com o trânsito em julgado da
Num. 44071044 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153470200000043023161
Número do documento: 24092514153470200000043023161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:15:42

decisão de indeferimento do registro de candidatura ou (ii) com a decisão de
indeferimento do registro de candidatura proferida por esta Corte Superior.
Em tese complementar, fixou, como regra geral, que a decisão de
indeferimento do registro de candidatura apta a afastar a incidência do
aludido dispositivo é aquela tomada pelo Plenário.

(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Embargos De Declaração Em Recurso
Ordinário 060091968/MS, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Acórdão de 16/10/2018, Publicado no(a) Publicado em Sessão, data
16/10/2018).

Saliente-se, ainda, que a pretensão ora intentada pelo agravante de obstar
que candidatos(as) sub judice sejam alijados do processo eleitoral ainda em curso foi
objeto de intenso debate no Tribunal Superior Eleitoral na Petição n. 060174729 no qual,
em caso análogo, o regional eleitoral de Alagoas determinara a retirada dos nomes dos
reclamantes das urnas eletrônicas, bem como proibira a propaganda eleitoral. Nesses
autos, o Tribunal Superior Eleitoral, em voto condutor do Min. Edson Fachin, depois de
discussão sobre o cabimento ou não da medida, reconheceu a medida como Petição em
Reclamação, notadamente porque o TRE usurpara da competência do TSE ao proferir
decisão cessando os efeitos do art. 16-A da Lei n. 9.504/97.

A ementa restou assim redigida:

ELEIÇÕES 2020. PETIÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM
MANDADO DE SEGURANÇA QUE DECLINA COMPETÊNCIA DO TSE.
INDICAÇÃO DE DECISÃO REGIONAL QUE PRIVA OS AUTORES DO
ESPECTRO DE DIREITOS PROTEGIDO NO ART. 16-A, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. DECISÃO REGIONAL DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO.
IRRECORRIBILIDADE. SÚMULA 31 DO TSE. CONHECIMENTO DA
PETIÇÃO COMO RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUANTO À CESSAÇÃO DOS EFEITOS
DO ART. 16-A, DA LEI Nº 9.504/97. SUSPENSÃO DOS EFEITOS
ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO JUDICIAL EM RAZÃO DA
PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL.

1. A irrecorribilidade da decisão regional não impede que, no caso concreto,
seja aferida eventual usurpação da competência privativa do TSE.

2. A cessação dos efeitos do art. 16-A, da Lei das Eleições, é providência que
somente se revela possível no exercício da competência do Tribunal Superior
Eleitoral.

3. A inexistência de recurso cabível contra a decisão interlocutória, conforme
óbice da Súmula 31 do TSE, aliada à detecção de usurpação da competência
privativa deste Tribunal Superior Eleitoral e ao grave risco à participação
política democrática permite a superação do nominalismo processual e o
conhecimento da petição cível como Reclamação.
Num. 44071044 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153470200000043023161
Número do documento: 24092514153470200000043023161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:15:42

4. Aferida, no caso concreto, a usurpação da competência deste Tribunal
Superior Eleitoral pela decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, suspende-se os efeitos administrativos da decisão recorrida,
obstando a retirada dos nomes dos reclamantes das urnas eletrônicas,
preservando-se o espectro de direitos contido no art. 16-A, da Lei das
Eleições.

(Petição nº060174729, Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 12/11/2020).

Por oportuno, transcreve-se parte do voto condutor do Min.Edson Fachin a
fim de demonstrar a similitude com os fatos delineados nestes autos:

"(...)

Acrescente-se que há uma efetiva violação do art. 16-A da Lei das Eleições,
na medida em que existe um debate acirrado sobre a validade, ou invalidade
das convenções partidárias realizadas pelo MDB no Município de
Arapiraca/AL.

O vício dessas convenções macula tanto o DRAP, diretamente, como os
RRCs a ele vinculados, indiretamente, e se revela como a ausência de
preenchimento de condição de elegibilidade. As hipóteses de ausência de
preenchimento de condição de elegibilidade são albergadas pelo art. 16-A, da
Lei das Eleições, devendo-se permitir que os candidatos exerçam todos os
direitos inerentes a essa situação jurídica enquanto seus registros estiverem
sub judice.

(...)

Assim, temos o direito de participar da campanha eleitoral cristalizado no art.
16-A da L nº 9.504 /1997, e uma decisão judicial que dele fez inadmissível
tábula rasa.

(...)

Nessa medida, entendo que a petição cível aqui debatida deve ser conhecida
como petição inicial de reclamação, para o objetivo de sustar o exaurimento
administrativo da decisão de natureza judicial que fixou os limites do efeito
ativo concedido na ação cautelar pelo Plenário do TRE/AL.

Isso porque esse exaurimento não encontra amparo no ordenamento, já que
o seu fundamento (inexistência de convenções válidas) ainda está sub judice.
Logo, não poderia o TRE/AL exercer competência para privar os autores dos
direitos protegidos pelo art. 16-A da Lei das Eleições, uma vez que essa
competência é privativa e exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral, conforme
precedente fixado nas eleições presidenciais de 2018.

Num. 44071044 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153470200000043023161
Número do documento: 24092514153470200000043023161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:15:42

Repiso que houve, em meu entendimento, inadmissível usurpação da
competência deste TSE porque somente com a decisão proferida nesta
instância é que cessam os efeitos do art. 16-A da Lei das Eleições.

Trespassada a competência do TSE, resta fulminada a decisão do TRE/AL no
ponto em que determinou a retirada dos autores das urnas eletrônicas e lhes
negou o espectro de direitos garantido pelo art. 16-A da Lei nº
9.504/1997.(...)"

Diante da posição cristalina do Tribunal Superior Eleitoral que não permite o
alijamento de candidaturas sub judice do processo eleitoral, ou mesmo a retirada de
nomes de urna, impossível se acolher a pretensão da parte agravante.

Registre-se, finalmente, que a tentativa do recorrente em fazer distinções
entre o caso em tela e outros julgados não se sustenta. No caso delineado na
Reclamação indicada acima também se discutia dissidências partidárias. Se havia ou não
mandado de segurança assegurando uma ala do partido de atuar e a outra não, essa
questão é desinfluente, pois, ao final, a questão ainda está sub judice.

Deste modo, a decisão agravada deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno manejado pelo PARTIDO LIBERAL PL - Executiva Municipal de
Paranaguá e Outros, mantendo na íntegra a decisão agravada.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (1321) Nº 0600767-
96.2024.6.16.0000 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - AGRAVANTES: PARTIDO LIBERAL - PARANAGUA - PR -
MUNICIPAL, PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR, ARNALDO DE SA MARANHAO
JUNIOR, ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI - Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - AGRAVADA:
JUIZ DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR.
Num. 44071044 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153470200000043023161
Número do documento: 24092514153470200000043023161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:15:42

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071044 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153470200000043023161
Número do documento: 24092514153470200000043023161
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:15:42